Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTESIVO – UTI PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. INCLUSÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES EM HOSPITAL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DISTRITO FEDERAL. DEVIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Distrito Federal não se furtou de seu dever legal de assegurar o direito à saúde a todos de forma igualitária, ao contrário, diante do reconhecimento do interesse do demandante em ser recebido na Rede Pública, promoveu a sua pronta inclusão no Sistema de Regulação de Leitos de UTI, conforme determinado no comando judicial. 1.1. Na presente hipótese, não há que falar em responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares referente ao período de internação do demandante em hospital particular.
2. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal ao promover o julgamento do RE no 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), o qual fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.